Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705458-92.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. D. C. G. N. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O apelante propôs ação submetida ao procedimento comum para obter a sua matrícula na rede pública de ensino, em escola próxima a sua residência (id 1519407). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença e rejeitou o pedido (id 1519422). O apelante impugnou os fundamentos jurídicos da sentença e pediu a reforma do julgado para o acolhimento de sua pretensão (id 1519424). O processo foi suspenso em 24.5.2017 ante o reconhecimento de repercussão geral da matéria perante o Supremo Tribunal Federal nos autos de agravo de instrumento convertido no Recurso Extraordinário n. 761.908/SC (id 1606055). A Secretaria da Primeira Turma Cível certificou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 761.908/SC em 17.11.2022 que fixou o Tema de Repercussão Geral n. 548 (id 41422511). O apelante foi intimado para se manifestar acerca da eventual perda do objeto (id 41588766). O apelante alegou ter ultrapassado a idade limite para pleitear vaga em creche pública (id 41693647). A ausência de idade hábil a permitir a matrícula em creche pública ocasionou a perda superveniente do objeto e o consequente interesse em recorrer, uma vez que não mais persiste a necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator